Tribunal: STF
Processo: HC 91767
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
   PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO PREVISTO NA LEI
   N. 11.343/06: LEI MAIS BENÉFICA. NÃO-APLICAÇÃO EM LUGAR SUJEITO À
   ADMINISTRAÇÃO MILITAR: ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
   PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      O art.
   290 do Código Penal Militar não sofreu alteração em razão da
   superveniência da Lei n. 11.343/06, por não ser o critério
   adotado, na espécie, o da retroatividade da lei penal mais
   benéfica, mas sim o da especialidade.
O cuidado constitucional
   do crime militar - inclusive do crime militar impróprio de que
   aqui se trata - foi previsto no art. 124, parágrafo único, da
   Constituição da República. Com base nesse dispositivo legitima-se,
   o tratamento diferenciado dado ao crime militar de posse de
   entorpecente, definido no art. 290 do Código Penal Militar.
2.      A jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal é
   no sentido de reverenciar a especialidade da legislação penal
   militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação
   penal comum do crime militar devidamente
   caracterizado.
3.      Habeas corpus denegado.